Tribunal: TJBA
Processo: 8018532-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018532-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VICTOR MANFRINE LIMA PINHEIRO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXCLUSÃO POR DIFERENÇA ÍNFIMA NO TEMPO DE PROVA. PECULIARIDADE DO CASO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, em razão de reprovação no Teste de Aptidão Física (corrida de 2.400 metros), por exceder em dois segundos o tempo máximo estabelecido. O pedido principal é a anulação do ato de eliminação e a reintegração do impetrante às fases subsequentes do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato por ultrapassar em dois segundos o tempo limite da prova de corrida do TAF, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência admite a mitigação da rigidez formal de critérios objetivos de avaliação em concursos públicos, quando a diferença apurada é ínfima e não compromete a finalidade do certame, sobretudo diante da margem de erro inerente a instrumentos físicos de cronometragem. O princípio da proporcionalidade impõe que o ato administrativo seja adequado, necessário e equilibrado em relação à finalidade pretendida; sua inobservância, mesmo diante da legalidade estrita, compromete a validade do ato. A eliminação do candidato com base em dois segundos de diferença no tempo de corrida se mostra excessivamente rigorosa, especialmente diante da ausência de qualquer outro indicativo de inaptidão funcional, configurando desvio dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018532-31.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VICTOR MANFRINE LIMA PINHEIRO e como Impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça